Tribunal: TJPA
Processo: 0800626-16.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10220 - Regime Estatutário
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800626-16.2020.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: FEDERACAO DAS ENTID SINDICAIS DE SERVID PUB MUN DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS. LEGITIMIDADE DA FEDERAÇÃO. EXIGIBILIDADE ANTERIOR À REFORMA TRABALHISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Óbidos/PA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que determinou o desconto e o repasse das contribuições sindicais obrigatórias relativas aos anos de 2015, 2016 e 2017 à FESMUPA – Federação das Entidades Sindicais de Servidores Públicos Municipais do Pará, em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a atuação da FESMUPA para pleitear judicialmente o repasse das contribuições sindicais obrigatórias dos anos de 2015 a 2017; (ii) estabelecer se a reforma trabalhista (Lei nº 13.467/2017) afasta a obrigatoriedade das contribuições relativas a período anterior à sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ilegitimidade ativa da FESMUPA é afastada, pois restou demonstrado nos autos que, à época dos fatos, não havia entidade sindical de primeiro grau com registro sindical para representar os servidores do Município de Óbidos, sendo cabível a atuação da federação nos termos do art. 591 da CLT.

Documento apresentado pelo agravante (registro sindical do STPMO datado de 2024) configura fato superveniente e não interfere na legitimidade da FESMUPA para os períodos anteriores à sua emissão.

A contribuição sindical prevista nos arts. 578 a 591 da CLT, em sua redação anterior à reforma trabalhista, possuía caráter obrigatório, sendo exigível de todos os integrantes da categoria, inclusive servidores públicos, independentemente de filiação sindical, conforme jurisprudência pacífica do STF e STJ.

A Lei nº 13.467/2017, que tornou facultativa a contribuição sindical, não se aplica retroativamente às verbas vencidas antes de sua vigência, como no caso dos anos de 2015 a 2017.

A decisão monocrática que nega provimento a recurso com base em fundamentos já pacificados e que enfrenta adequadamente as teses recursais não incorre em nulidade, mesmo que repita argumentos de decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A federação sindical detém legitimidade para postular o repasse de contribuição sindical quando inexistente sindicato de primeiro grau registrado à época dos fatos.

A contribuição sindical devida entre os anos de 2015 a 2017 mantém sua obrigatoriedade, não sendo alcançada pela reforma trabalhista promovida pela Lei nº 13.467/2017.

A apresentação de registro sindical obtido posteriormente aos fatos geradores da obrigação não afasta o direito já constituído da entidade sindical legitimada à época.

A reprodução dos fundamentos de decisão monocrática em sede de Agravo Interno não acarreta nulidade se houver efetivo enfrentamento das questões suscitadas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 8º, IV; CLT, arts. 578 a 591 (redação anterior à Lei nº 13.467/2017); CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1055524 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 20.02.2018; STJ, RMS 37228/GO, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 20.08.2013; TJPA, REsp nº 0001021-64.2014.8.14.0063, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 25.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800626-16.2020.8.14.0035

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PA

AGRAVADO:
FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES SINDICAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PARÁ – FESMUPA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 21816059)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 20591600 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente o pedido formulado para determinar que o Município realizasse o desconto e repasse da contribuição sindical vencida nos anos de 2015, 2016 e 2017, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer de origem.

Preliminarmente, o agravante sustenta a possibilidade de juntada de documento novo (registro sindical do STPMO, datado de 22/03/2024), alegando que a decisão agravada incorreu em erro ao desconsiderar o referido documento, que comprovaria a existência de entidade sindical de primeiro grau apta a representar os servidores municipais, tornando, assim, ilegítima a atuação da FESMUPA.

No mérito, em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, alega perda superveniente do interesse de agir diante da Reforma Trabalhista (Lei n.º 13.467/2017), que tornou facultativa a contribuição sindical. Além de reafirmar a existência de sindicato regular na base territorial.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 22511095).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Antes de adentrar ao mérito recursal, volto minha atenção à preliminar arguida pelo recorrente. Esta faz menção à presença de documento novo, juntado em sede apelativa (ID 12658863), que não fora apreciado por este juízo no mérito da decisão monocrática em foco.

Inicialmente, cabe ressaltar que a alegada documentação não tem o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Ao analisar o teor do documento, observo que este é datado de 22/03/2024, ou seja, trata-se de fato superveniente à data de vencimento das contribuições sindicais objeto da demanda (anos de 2015, 2016 e 2017), não sendo apto a infirmar a legitimidade da entidade autora à época dos fatos.

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que a legitimidade para o recebimento da contribuição sindical está condicionada à existência de entidade sindical devidamente registrada no Ministério do Trabalho e Emprego no período de exigibilidade da verba.

Nesse diapasão, a jurisprudência deste E. Tribunal, bem como dos Tribunais Superiores:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. RESPEITO AO PRAZO QUINQUENAL. LEGITIMIDADE ATIVA DEMONSTRADA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. RECOLHIMENTO E REPASSE - OBRIGAÇÃO LEGAL - SENTENÇA CONFIRMADA.

1. No que se refere à alegação de ilegitimidade ativa entendo que não merecer ser acolhida. Isso porque verifico que a juntada de extrato de seu cadastro no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, em que consta a informação de "cadastro ativo", a representação da categoria de "servidores públicos municipais", bem como sua abrangência estadual.

2. A contribuição sindical anual compulsória não se confunde com a contribuição confederativa (exigida apenas dos empregados filiados ao sindicato), sendo obrigatória para todos os profissionais de uma determinada categoria, abrangendo também os servidores públicos.

3. Não tendo sido comprovado que o ente público realizou o repasse das contribuições devidas ao sindicato dos servidores, está correta a sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c/c cobrança.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0001021-64.2014.8.14.0063 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Tribunal Pleno – Julgado em 25/04/2022).

Como restou incontroverso nos autos, à época dos fatos o STPMO não detinha carta sindical, o que legitima a atuação da federação, nos termos do art. 591 da CLT.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
arguida pelo agravante.

Superada a questão preliminar, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente o pedido formulado para determinar que o Município realizasse o desconto e repasse da contribuição sindical vencida nos anos de 2015, 2016 e 2017, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20591600):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que julgou procedente o pedido para compelir o Município de Óbidos a proceder ao desconto, no mês fixado em lei, na folha de seus servidores municipais, bem como a efetuar o respectivo repasse ao Apelado, dos valores referentes à contribuição sindical obrigatória, nos termos dos arts. 578 e 579 da CLT.

Pois bem.

Inicialmente, em suas razões, o Município apelante aduz que, com o advento da reforma trabalhista (Lei n.º 13.467/2017), houve o término da obrigatoriedade do pagamento de contribuição sindical, ficando a critério do trabalhador a opção de contribuir ou não para o sindicato de sua categoria profissional. Ainda, alegou a ilegitimidade ativa da FEMUSPA, tendo em vista que supostamente existe na base territorial do município de Óbidos o SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ÓBIDOS/PA – STPMO.

Porém, em contrarrazões, o Apelado defende sua legitimidade para requerer o repasse da contribuição, nos termos do art. 591 da CLT, haja vista a ausência de sindicato de servidores municipais ou de base territorial no Município registrado junto ao Ministério de Trabalho e Emprego. Ressalta que, embora o apelante alegue a existência de Sindicato na base territorial do Município, qual seja, SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ÓBIDOS - STPMO, o mesmo
não possui

carta ou registro sindical
, existindo apenas de fato, sem personalidade sindical.

Dessa maneira, compulsando os autos, entendo que, em que pese o Município defender a existência, na base territorial do município de Óbidos/PA, do STPMO, e, consequentemente, a ausência de legitimidade da FEMUSPA para o recebimento dos valores, este não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado.

Assim, falhou em demonstrar que o STPMO preenche os requisitos legais para representação da categoria, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II do CPC. Logo, o apelante não juntou aos autos a carta sindical, documento imprescindível para o reconhecimento da legitimidade do Sindicato.

Por outro lado, observo que a apelada FEMUSPA, demonstrou cabalmente sua legitimidade para recebimento do repasse da contribuição sindical, uma vez ter comprovado documentalmente ser a entidade sindical com abrangência no Estado do Pará e representante da categoria profissional dos servidores públicos municipais, conforme certidão expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. ID 12658838

No tocante a contribuição sindical pretendida pela FEMUSPA, correspondente aos anos de 2015, 2016 e 2017, verifica-se que, até a edição da Lei n.º 13.476/2017 (Reforma Trabalhista), os artigos 578 e 579 da CLT assim dispunham:

Art. 578 -As contribuições devidas aos Sindicatos pelos que participem das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação do “imposto sindical”, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo.

Art. 579 -A contribuição sindical é devida por todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591.

Já em relação à responsabilidade pelo recolhimento, o art. 582 da CLT, em sua redação original, previa:

Art. 582 - os empregadores são obrigados a descontar, da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano, a contribuição sindical por estes devida aos respectivos sindicatos.

No caso em tela, os valores pleiteados referem-se aos anos de 2015, 2016 e 2017, portanto, anteriores à vigência da Lei n.º 13.467/2017, a qual não retroagiu para alcançar situações já consolidadas e sob a égide de regramento pretérito.

Dito isso, verifica-se que o rateio dos descontos realizados, a época, nos vencimentos dos servidores públicos municipais, a título de contribuição sindical, apresentava natureza compulsória e encontrava regulamentação no art. 589, I, da CLT, in verbis:

Art. 589. Da importância da arrecadação da contribuição sindical serão feitos os seguintes créditos pela Caixa Econômica Federal, na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho:

(...)

I - para os empregadores:

a) 5% (cinco por cento) para a confederação correspondente;

b) 15% (quinze por cento) para a federação;

c) 60% (sessenta por cento) para o sindicato respectivo; e

d) 20% (vinte por cento) para a “Conta Especial Emprego e Salário”;

Assim, a Federação faz jus ao recebimento de parte da contribuição sindical que a CLT previa como obrigatória, antes do advento da Lei n. 13.467/2017.

Por sua vez, como se trata de requerimento referente aos anos anteriores à alteração legislativa, importante diferenciar a
contribuição sindical
, que tinha caráter legal e compulsório, da
contribuição confederativa
que é devida somente pelos filiados ao sindicato, nos termos da Súmula 666, do STF, sendo que uma não prejudica o recolhimento da outra, conforme expresso no art. 8º, IV, da CF/88, senão vejamos:

“Súmula 666, STF: A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da CF/88, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;”

Nesse diapasão, a jurisprudência deste E. Tribunal, bem como dos Tribunais Superiores:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. RESPEITO AO PRAZO QUINQUENAL. LEGITIMIDADE ATIVA DEMONSTRADA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. RECOLHIMENTO E REPASSE - OBRIGAÇÃO LEGAL - SENTENÇA CONFIRMADA.

1. No que se refere à alegação de ilegitimidade ativa entendo que não merecer ser acolhida. Isso porque verifico que a juntada de extrato de seu cadastro no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, em que consta a informação de "cadastro ativo", a representação da categoria de "servidores públicos municipais", bem como sua abrangência estadual.

2. A contribuição sindical anual compulsória não se confunde com a contribuição confederativa (exigida apenas dos empregados filiados ao sindicato), sendo obrigatória para todos os profissionais de uma determinada categoria, abrangendo também os servidores públicos.

3. Não tendo sido comprovado que o ente público realizou o repasse das contribuições devidas ao sindicato dos servidores, está correta a sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c/c cobrança.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0001021-64.2014.8.14.0063 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Tribunal Pleno – Julgado em 25/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. DIREITO TRIBUTÁRIO. 3.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. DIREITO A

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA DE TODOS OS

INTEGRANTES DA CATEGORIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF, RE 1055524 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 26-03-2018 PUBLIC 27-03-2018)

MANDADO DE SEGURANÇA
- CONTRIBUIÇO SINDICAL - SERVIDORES PÚBLICOS -OBRIGATORIEDADE - AUSÊNCIA DE MÁCULA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
- RECURSO NO PROVIDO.

1
. Resta sedimentado na jurisprudência do STJ o entendimento de que a contribuição sindical, prevista nos arts. 578 e seguintes da CLT é devida por todos os trabalhadores de determinada categoria, independentemente de filiação sindical e da condição de servidor público celetista ou estatutário
. 2. Recurso ordinário não provido.

(STJ - RMS 37228/GO, Rel. Min. Eliana Calmon,

DJe 20/08/2013)

Portanto, considerando que a parte apelada demonstrou possuir cadastro ativo, bem como ser responsável pela representação da categoria dos servidores públicos municipais, tendo abrangência estadual e que o repasse da contribuição não havia sido realizado pela apelante em relação aos anos de 2015, 2016 e 2017, devida a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido inicial.

Ante o exposto e, na companhia do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação, devendo ser mantida a sentença vergastada, em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que determinou que o Município realizasse o desconto e repasse da contribuição sindical vencida nos anos de 2015, 2016 e 2017.

Adentrando ao mérito do recurso, observo a alegação de facultatividade da contribuição sindical, introduzida pela Lei n.º 13.467/2017. Sobre isso, é nítido que essa não se aplica ao caso em foco, uma vez que a pretensão diz respeito a contribuições devidas antes da vigência da referida reforma, cuja exigibilidade seguia a sistemática legal então vigente, de caráter compulsório, conforme jurisprudência consolidada.

Sobre isso, transcrevo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. DIREITO TRIBUTÁRIO. 3.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. DIREITO A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CATEGORIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF, RE 1055524 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 26-03-2018 PUBLIC 27-03-2018)”

“MANDADO DE SEGURANÇA
- CONTRIBUIÇO SINDICAL - SERVIDORES PÚBLICOS -OBRIGATORIEDADE - AUSÊNCIA DE MÁCULA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
- RECURSO NO PROVIDO.

1
. Resta sedimentado na jurisprudência do STJ o entendimento de que a contribuição sindical, prevista nos Arts. 578 e seguintes da CLT é devida por todos os trabalhadores de determinada categoria, independentemente de filiação sindical e da condição de servidor público celetista ou estatutário
. 2. Recurso ordinário não provido.

(STJ - RMS 37228/GO, Rel. Min. Eliana Calmon,

DJe 20/08/2013)”.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20591600, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 28/07/2025